Tribunal: TJMT
Processo: 0035616-97.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035616-97.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR FERNANDO DE ARRUDA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIANE CRISTINA LEITE - CPF: 044.807.361-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DELITIVA – ÂNIMOS ALTERADOS – IMPROCEDÊNCIA – AMEAÇA DE MORTE EFETIVAMENTE PERPETRADA – SENSÍVEL TEMOR CAUSADO À OFENDIDA – QUESTÃO
EX OFFICIO
– INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CÔMPUTO DA PENA – APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, é indispensável atribuir valor especial à palavra da vítima, tendo em vista que, na maioria das vezes, o evento delituoso não é presenciado por testemunhas. A alegação de que o indivíduo não estava em estado de ânimo calmo e refletido não elide a prática do crime de ameaça, mormente porque as ameaças de morte contra a vítima causaram-lhe efetivo temor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Igor Fernando de Arruda
, nos autos da ação penal n. 35616-97.2018.811.0042 (código 544307), que tramitou no Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, foi condenado pela prática do ilícito previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 2 meses e 8 dias de detenção, em regime aberto, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Por intermédio da Defensoria Pública estadual maneja o presente recurso de apelação, buscando nas inclusas razões recursais (Id. 125947153), a reforma da sentença, para que seja absolvido, com fulcro no artigo 383, inciso III, do Código de Processo Penal, aos argumentos, em síntese, de que agiu sem dolo na ocasião dos fatos, pois tudo não passou de mera discussão do casal, em que ambos se agrediram verbalmente e ele não se encontrava em estado de ânimo calmo e refletido.

Nas contrarrazões recursais (Id. 125947158), o
parquet
rebate os argumentos defensivos, e pede o desprovimento do apelo interposto.

No parecer da cúpula ministerial, o Dr. José de Medeiros manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, observando, contudo, a existência de erro material na sentença, mais precisamente no dispositivo final, em que constou “absolver” o acusado, o qual deve ser corrigido, de ofício” para constar “condenar”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação manejado pela defesa
Igor Fernando de Arruda
, em que busca a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do ilícito previsto no artigo 147, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 2 meses e 8 dias de detenção, em regime aberto, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Prefacialmente, destaco os termos da inicial acusatória levados a efeito pelo magistrado sentenciante:

“Depreende-se que, no dia 27 de agosto de 2018, por volta das 12h00min, em residência particular localizada na Rua Nossa Senhora de Brotas, no 10, bairro Nova Acorizal, Acorizal/MT, o denunciado IGOR FERNANDO DE ARRUDA ameaçou por meio de palavras a vítima Eliane Cristina Leite (28 anos), sua ex-convivente, de causar-lhe mal injusto e grave.

Relata-se dos autos que, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 05 (cinco) anos e desta relação tiveram 02 (dois) filhos, estando separados há cerca de 08 (oito) meses na data dos fatos.

Verifica-se que, na data dos fatos, a vítima estava em sua residência, momento em que o denunciado chegou no local e passou a ameaçá-la, através de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que lhe mataria (fls. 06).

Diante desta situação, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia onde relatou os fatos e foi lavrado o Boletim de Ocorrência (fls. 04); Termo de Declarações da vítima às fls. 06; Termo de Representação às fls. 05; o Pedido de Providências Protetivas às fls. 07/08.”
(Id. 125945695, pp. 5-6).

Em suas razões recursais, o apelante busca sua absolvição, com fulcro no artigo 383, inciso III, do Código de Processo Penal, aos argumentos, em síntese, de que agiu sem dolo na ocasião dos fatos, pois tudo não passou de mera discussão do casal, em que ambos se agrediram verbalmente e ele não se encontrava em estado de ânimo calmo e refletido.

Contudo, após analisar devidamente a questão, a conclusão é de que não assiste razão ao apelante.

A materialidade delitiva ficou suficientemente caracterizada, por meio do boletim de ocorrência (Id. 125945695, pp. 11-12) termo de representação criminal (Id. 125945695, p. 13), pedido de providências protetiva (Id. 125945695, pp. 16-18), relatório psicossocial (Id. 125945695, pp. 20-22), e relatório da autoridade policial (Id. 125945695, pp. 34-36).

No que diz respeito à autoria, igualmente é incontestável.

O próprio apelante, ao ser ouvido na esfera policial confirmou que ameaçou a companheira de morte, embora alegando que “jamais a mataria” pois foi apenas um momento de raiva, e em outras oportunidades já ocorreram brigas em que os dois se xingavam, e, em uma delas, chegou a pegar uma faca e a ameaçou; porém, ela
“tomou a faca e o mandou sair da casa”,
inclusive dizendo que
“iria mandar matar sua atual convivente”
(Id. 125945695, pp. 27-28).

A vítima Eliane Cristina Leite confirmou na fase inquisitorial as ameaças sofridas, asseverando que esta não é a primeira vez que ele a ameaça, inclusive em outra oportunidade chegou a
“pegar uma faca para lhe agredir”,
e que no dia dos fatos em apreço, o apelante disse que iria matá-la e sumir com seus filhos, o que lhe causou
“muito medo”.
(Id. 125945695, p. 14).

Ouvida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima confirmou que sofreu ameaça de morte de seu ex-convivente, dizendo que
“ele falou que se me achasse com outro, ele me matava”
e que até aquela data ainda tinha medo dele.

Ao ser interrogado judicialmente, o apelante admitiu novamente que ameaçou a vítima, alegando apenas que o ato aconteceu em momento de nervosismo. (relatório de mídias – Id. 125945697)

Convém acrescentar ainda que foi realizado o estudo psicossocial, em que a equipe técnica consignou que:

“(...) a Sra. Eliane relatou a equipe técnica que o mesmo ainda possuía uma chave da sua casa e ia sempre até a sua residência regulando os seus horários de sair e ameaçando tomar seus filhos caso ela se envolvesse com outra pessoa ou contasse sobre a situação a alguém.

A partir dessas informações a equipe técnica procurou o senhor Igor Fernando e não o encontrou em casa então solicitou por telefone que o mesmo comparecesse ao Cras. Dessa forma, na conversa com a equipe técnica escutou a versão do senhor Igor Fernando da história e o mesmo afirmou que vai com frequência até a casa da Eliane pois não iria aceita-la em um outro relacionamento por causa dos filhos, o senhor Igor estava aparentemente irritado com a intervenção da equipe e mesmo com essa conversa o mesmo continuou indo até a casa da Eliane, não apenas nos dias em que buscava os filhos para ficar com ele mas estava a regulando cotidianamente.

Alguns dias atrás chegou até a equipe técnica a informação de que o Sr. Igor Fernando havia ameaçado a Sra. Eliane com uma faca, diante disso realizamos uma visita e a mesma nos afirmou que essa situação aconteceu, o Sr. Igor Fernando foi até a casa dela e exigia ver o celular da mesma, Eliane negou e ele pegou uma faca da casa e a ameaçou, ela na tentativa de tirar a faca das suas mãos acabou se cortando, é necessário ressaltar que todas essas situações acontecem na frente dos filhos.

A Sra. Eliane ainda relatou que o ex companheiro vai na sua casa todos os dias duas vezes ou mais, de manhã e à noite, quer sempre saber aonde ela estava quando saiu com quem conversou, e em algumas situações a obriga a mostrar o seu celular, o Sr. Igor Fernando ainda a humilha verbalmente com ofensas e xingamentos, a ameaça de morte e diz que se ela contar a situação ele vai se vingar.”.
(Id. 125945695, pp. 20-21).

Diante desse panorama, é cediço que em casos dessa natureza a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova ganhar maior relevância. É que nos crimes cometidos no recesso do lar, é indispensável atribuir valor especial à palavra da vítima, tendo em vista que, na maioria das vezes, o evento delituoso não é presenciado por testemunhas.

Quanto à ausência do dolo na conduta delitiva, em virtude da alegação de que a ameaça foi proferida em momento de nervosismo, tal circunstância não afasta, automaticamente, a responsabilização penal em crimes de ameaça, isso significando dizer que o fato de o agente estar com o ânimo exaltado, por si só, não é fator de exclusão do dolo na conduta por ele perpetrada.

Se assim fosse, qualquer pessoa que alegasse estar nervosa no momento da prática ilícita, não poderia responder pelos seus atos por ausência de elemento subjetivo do tipo.

Ademais, não se pode perder de vista que este não é um episódio isolado, pois em outra oportunidade o apelante se apossou de uma faca para investir contra a vítima, além do que, pelo que ele próprio admitiu à equipe multidisciplinar do CRAS,
“vai com frequência até a casa da Eliane pois não iria aceita-la em um outro relacionamento por causa dos filhos, o senhor Igor estava aparentemente irritado com a intervenção da equipe e mesmo com essa conversa o mesmo continuou indo até a casa da Eliane, não apenas nos dias em que buscava os filhos para ficar com ele mas estava a regulando cotidianamente.”

Diante das circunstâncias apresentadas, não é demasia dizer que estamos diante de mais um daqueles casos em que o indivíduo não admite ver a ex-companheira se relacionando com outra pessoa, o que pede a pronta intervenção do Poder Judiciário, até para que ele não prossiga nas ameaças ou que elas tomem proporções mais trágicas.

Como bem esclarecido em seu depoimento extrajudicial, a vítima foi incisiva em revelar que se sentiu atemorizada com as ameaças, e até a data de sua oitiva judicial, ainda persistia o temor.

Portanto, não há falar em atipicidade da conduta quando a vítima afirmou em juízo que o mal injusto prometido causou-lhe temor, sendo irrelevante que as ameaças tenham sido proferidas em momento de nervosismo.

Sobre a matéria, esta Corte assim já decidiu:

“(...) 1) Descabida a absolvição, pois a materialidade e a autoria delitivas dos ilícitos penais de ameaça e vias de fato apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, notadamente pelo depoimento seguro e coeso da vítima que se encontram apoiadas em outros elementos de prova, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar, em que a palavra da ofendida se reveste de maior força probatória. Ademais, ameaça proferida em momento de fúria não afasta a tipicidade da conduta, e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime, máxime quando a promessa de mal injusto e grave é capaz de intimidar a vítima. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 0004371-67.2018.8.11.0010, 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 4.8.2021, DJE 9.8.2021).

Assim, a condenação é medida a ser mantida.

Contudo, existem questões a serem retificadas,
ex officio
.

Primeiramente, como bem observado pelo douto Procurador de Justiça, no dispositivo final da sentença, o magistrado singular incorreu em erro material pois consignou:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
ABSOLVER

o acusado IGOR FERNANDO DE ARRUDA (...) como incurso nas penas do delito previsto no art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal, razão pela qual passo a individualização da pena a ser aplicada (...).” (Id. 125945696, p. 22).

Por se tratar de mero erro material, sem delongas, retifico o dispositivo, fazendo consignar:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR

o acusado IGOR FERNANDO DE ARRUDA (...)”.

Em prossecução merece reparo a reprimenda aplicada, pois, como amplamente visto dos autos e inclusive o magistrado considerou no dispositivo transcrito, o apelante confessou a prática delitiva, fazendo jus à incidência da confissão espontânea, porém, ela não foi computada na segunda fase dosimétrica.

Procedendo com a retificação, tem-se que a pena base foi fixada em
1 mês e 18 dias de detenção
, de modo que efetuando a compensação entre atenuante e agravante, mantenho a pena nesse patamar, a qual, em seguida, torno definitiva ante a inexistência de demais circunstâncias modificadoras.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
nego provimento
ao apelo defensivo, porém, de ofício, retifico a reprimenda, fazendo incidir a atenuante da confissão espontânea, e, via de consequência, fixo a pena definitiva de
Igor Fernando de Arruda
, em
1 mês e 18 dias de detenção
, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

Comunique-se o Juízo de origem a respeito dos erros materiais, bem como para que proceda às demais anotações de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022